Tribunal: TJDFT
Processo: 0731369-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0731369-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FELIPE DOUGLAS DA SILVA CARVALHO PACIENTE: ANTONIO GERONIMO PEREIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANTONIO GERONIMO PEREIRA DE SOUZA, preso em flagrante em 26/08/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. O impetrante narra os fatos, diz que a prisão é desproporcional, porquanto não se trata de paciente perigoso e se utilizou “apenas” da grave ameaça para a subtração dos objetos, sem violência que atingisse a integridade física das vítimas, sendo que, embora uma vítima tenha afirmado que os roubadores portavam ama de fogo, não soube informar com quem estava o artefato, o qual não foi encontrado com nenhum dos indivíduos. Sustenta que o paciente possui boa conduta social, está sempre com sua família, trabalha como servente de obras, e não há informação sobre conduta criminosa dele, não oferecendo risco para a ordem pública, nem para a instrução criminal ou aplicação da lei penal, sendo que tenta ganhar a vida dignamente e somente o vício em drogas o fez praticar a conduta. Discorre sobre o princípio da presunção de inocência, diz que o paciente não precisa ser mantido preso pelo fato de possuir um processo penal em seu desfavor ou por ter sido preso em flagrante, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Assim, requer o deferimento da liminar “para suspender os efeitos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos de ação penal no 0711086-68.2022.8.07.0006” e determinar a revogação do mandado de prisão. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar e, no mérito, requer a concessão da ordem para que seja “cassado o ato da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente”, com expedição de alvará de soltura (ID 39473374). É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, não há certeza de que ele portava arma de fogo, o crime não foi praticado com violência física contra as vítimas e o fato de ele possuir uma anotação criminal não impede sua soltura, pois não oferece risco à ordem pública, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Entretanto, tem-se que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Consoante se verifica do andamento processual, o paciente foi denunciado e a denúncia relata os fatos atribuídos a ele e ao corréu Daniel Esteves de Moura, nos seguintes termos: “No dia 26 de agosto de 2022, por volta das 10:30h, na via pública em Sobradinho II, DF, os denunciados, livres e conscientemente, em unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, o veículo FIAT / PALIO ATTRACTIV 1.0 Placa/UF: PBB2060/DF Ano Fabricação/Modelo: 2017/2017, pertencente à vítima L. L. S. C. Consta que no dia e horário dos fatos, a vítima saiu de um culto com a sua família e foi de carro até o local do fato, em frente à casa de sua genitora, para buscar alguns pães. Ao chegar, aguardou alguns minutos, dentro do seu carro, junto de seus marido, cunhado e filho, à espera de sua mãe. Nesse ínterim, o grupo foi abordado pelos denunciados, que portavam arma de fogo do tipo pistola. Na ocasião, os autores estavam com blusas de frio, colocaram o capuz e anunciaram o assalto. Os denunciados recolheram os pertences das vítimas, e fugiram com o carro da família. Em seguida, os denunciados foram flagrados por policiais militares na condução do carro da vítima. Ao receberem a ordem de parada, os denunciados fugiram em alta velocidade, chegando a colidir levemente contra alguns veículos que trafegavam pela via. Pegos, após serem fechados pela referida viatura policial, foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia. Desse modo, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios denuncia Antônio Gerônimo Pereira de Souza e Daniel Esteves de Moura, pela prática do tipo previsto no art. 157, § 2o, II, e parág. 2o -A, I, do Decreto-lei n. 2.848 (...)”. A denúncia foi recebida pelo Juízo de piso em 15/09/2022. A peça inaugural está corroborada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pela Comunicação de Ocorrência Policial e pelo Relatório Policial Final. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão que convolou a prisão em flagrante em preventiva, destacou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria, a gravidade do crime que foi praticado, narrando suas circunstâncias, bem como registrou que, após a abordagem policial, os assaltantes fugiram em alta velocidade, colidindo o veículo com outros, afetando a segurança viária. Confiram-se os fundamentos: (...) “As condutas atribuídas aos custodiados são extremamente graves, pois num primeiro momento envolveu a subtração de veículo automotor com uso de arma de fogo e, no segundo momento, quando da abordagem policial, resultou na tentativa de fugir da aplicação da lei penal colocando em risco a segurança viária, pois, como relato pelos policiais, os custodiados “empreenderam fuga em alta velocidade, chegando a colidir levemente contra alguns veículos que trafegavam pela via”. Assim, entendo que a segregação cautelar de DANIEL e ANTÔNIO se faz necessária para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal. 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANTÔNIO GERÔNIMO PEREIRA DE SOUZA” (...) – negritos nossos. Registre-se, ainda, que o Magistrado constatou, durante a audiência, que o paciente responde a outra ação penal (Processo no 0705524-78.2022.8.07.0006), que estava suspensa, razão pela qual aproveitou a oportunidade e o citou. Observa-se, portanto, que a decisão encontra-se adequada e suficientemente fundamentada, porquanto se tratam de condutas graves, que colocaram em perigo vidas alheias, as quais revelam a periculosidade do paciente. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, as circunstâncias do crime demonstram a periculosidade do paciente, consoante acima relatado e, aliadas à sua anterior anotação penal, indicam o risco de reiteração delitiva, e justificam sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da tentativa de fuga. Ressalte-se que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre as quais o monitoramento eletrônico. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de setembro de 2022 19:10:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator